Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-49.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-49.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRENE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível e recurso adesivo. Servidor público. Alteração de carga horária sem correspondente reajuste remuneratório. Irredutibilidade de vencimentos. Violação.

Há três questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça foi devidamente concedida à recorrida; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de quantificação do pedido; (iii) saber se a alteração da carga horária de 20 para 40 horas semanais, sem a correspondente adequação remuneratória, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A gratuidade de justiça foi regularmente concedida à recorrida, tendo em vista que os documentos juntados aos autos comprovam sua condição de servidora pública municipal com remuneração de um salário mínimo mensal, o que caracteriza a hipossuficiência econômica para fins de deferimento do benefício.

A petição inicial não é inepta, pois atende aos requisitos do art. 319 do CPC. O pedido de apresentação pelo réu dos valores devidos, formulado na inicial, enquadra-se na hipótese do art. 324, § 1º, III, do CPC, que permite pedido genérico quando a determinação do valor depende de ato a ser praticado pelo réu, detentor dos documentos necessários à quantificação.

A alteração unilateral da carga horária de 20 para 40 horas semanais, sem a correspondente adequação remuneratória, configura violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 514 da repercussão geral.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas o princípio da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo diante de alterações legislativas, impedindo a redução do valor do salário-hora pela ampliação da jornada sem contraprestação pecuniária proporcional.

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias não configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF, mas sim correção de ilegalidade administrativa que reduziu indevidamente o valor do salário-hora da servidora.

Sobre as verbas devidas incidem juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que acrescentou o § 12 ao art. 100 da Constituição Federal.

Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000394-49.2018.8.05.0057; Recorrente: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS; Recorrido: IRENE JESUS DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação e do recurso adesivo e, no mérito, negar provimento a ambos, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .